Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733308-05.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) à pena de reclusão em regime inicial fechado. O réu questiona a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, argumentando que as fundamentações utilizadas são inidôneas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, apresenta fundamentação idônea e está em conformidade com os parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Culpabilidade: A culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, é avaliada pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso em análise, a fundamentação apresentada demonstrou que a ação do réu foi dotada de maior gravidade, em razão da premeditação e da frieza com que o delito foi praticado. A valoração negativa encontra suporte nos elementos concretos dos autos e é compatível com os parâmetros jurisprudenciais. Conduta social: A análise da conduta social do réu deve considerar o comportamento do agente no meio em que vive. A sentença evidenciou que o réu apresentava histórico de comportamento agressivo, prejudicando sua convivência social e familiar, o que justifica a valoração negativa. Circunstâncias do crime: As circunstâncias do delito foram corretamente valoradas com base nos elementos concretos do caso, que revelaram a maior gravidade do homicídio, evidenciada pelo modo como o crime foi executado, denotando maior insensibilidade e frieza por parte do réu. Consequências do crime: As consequências do homicídio transcenderam os efeitos comuns desse tipo de delito, considerando os danos materiais e emocionais profundos causados à família da vítima, o que justifica a exasperação da pena nessa dimensão. Fundamentação idônea: A sentença utilizou critérios objetivos e vinculados aos fatos concretos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais indicadas. A fundamentação está em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 59 do Código Penal, sendo inviável o decote pretendido pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A valoração negativa da culpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que indiquem maior reprovação da conduta do agente, como premeditação ou frieza no cometimento do crime. A conduta social do agente é aferida com base em seu comportamento no meio social e familiar, sendo legítima a valoração negativa quando o histórico pessoal do réu demonstra agressividade ou desajuste social. As circunstâncias do crime devem ser valoradas de acordo com os elementos concretos do caso, como o modo de execução ou local escolhido, que demonstrem maior gravidade do delito. As consequências do crime podem ser negativamente valoradas quando os danos causados à vítima e à sua família ultrapassam os efeitos comuns do delito, gerando prejuízos materiais ou emocionais de maior intensidade. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, caput, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, defendendo o afastamento da premeditação, porquanto o delito foi cometido após discussão entre o recorrente e a vítima, sendo incabível a valoração negativa da culpabilidade in casu. Afirma que as circunstâncias do crime não extrapolaram a normalidade típica do delito, não sendo caso de especial reprovabilidade dos fatos. Pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 121, caput, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No tocante à culpabilidade, de se destacar que, em ocasião pretérita, o réu havia dito que iria matar a vítima e, no dia dos fatos, armou-se de faca e foi até o encalço do ofendido, aguardando o momento ideal para atraí-lo e matá-lo, conforme vídeo reproduzido em plenário, o que demonstra que sua conduta foi pensada, não tendo sido cometida no calor do momento (ID 69663959 - Pág. 7). Com relação às circunstâncias do crime, foram acertadamente negativadas pela instância prima, pois a vítima se encontrava em via pública, bebendo com um casal de amigos, em momento de descontração nos arredores de sua residência, tendo ido ao encontro do réu após ter sido por ele chamada, ocasião em que o ofensor, surpreendentemente, desferiu as estocadas e a matou na presença de várias pessoas, sem nenhum tipo de constrangimento, sendo, portanto, mais graves que o ordinário, sem que isso se enquadre em imputação de qualificadora (ID 69663959 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002